Tribunal: TJSP
Processo: 2187956-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187956-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
MZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LUCIANA DE MORAES, são
embargados EGC ARQUITETURA LTDA e WILSON MARCHI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187956-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36642
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2187956-67.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: MZM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
EMBARGADOS: EGC Arquitetura Ltda. e outro
COMARCA: Santo André 04a Vara Cível
VOTO: 36642
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MZM
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra em face de acórdão proferido por esta Nona
Câmara de Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 580/583.
As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é omisso,
na medida em que a caução é idônea, seja por declaração expressa do proprietário, seja
pelo valor. Pugnam prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos. No
mérito, contudo, deve ser rejeitado.
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar omissão,
obscuridade ou contradição presente na decisão embargada. No caso, não se verifica
incidência de nenhuma dessas hipóteses.
As embargantes, em realidade, discordam de parcela do
resultado do acórdão. Não desejam esclarecimento, mas modificação do entendimento
adotado no julgado. Incabíveis os embargos para tal finalidade.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado só
pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou
constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187956-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36642
3
acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes autos, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer esclarecimento.
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária menção explícita e exaustiva
dos dispositivos tidos por violados.
Ausentes os vícios preconizados pelo artigo 1.022 do Estatuto
Processual, rejeitam-se os embargos.
PIVA RODRIGUES
Relator